Tribunal: TJDFT
Processo: 0709842-38.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709842-38.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BENJAMIM DE SOUZA AVILINO, EDILSON DE SOUZA AVILINO, ELISABETE DE OLIVEIRA AVILINO, FELIPE DE SOUZA AVILINO, FRANCISCO DE ASSIS AVILINO, ISAIAS DE SOUZA AVILINO, MESSIAS DE SOUZA AVILINO APELADO: JOSE AIRTON SABOIA RODRIGUES D E S P A C H O Intime-se o apelado para regularizar sua representação processual, no prazo de 10 (dez) dias, devendo juntar aos autos procuração outorgando poderes para a subscritora das contrarrazões. No mesmo prazo, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes para se manifestarem sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade suscitada nas contrarrazões apresentadas no ID 35319648. Publique-se e voltem conclusos. Brasília, 24 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora